Tribunal: TJDFT
Processo: 0704393-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704393-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria Maciel Isacksson contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 115139907 do processo n. 0701955-66.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A., postergou a análise da tutela de urgência para após a audiência de conciliação. Em suas razões recursais (ID 32630752), narra a agravante que “celebrou com o banco agravado 6 (seis) empréstimos, sendo 3 (três) descontados em folha de pagamento, nos valores de R$1.466,28 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), de R$1.005,53 (mil reais e cinco reais e cinquenta e três centavos) e de R$151,05 (cento e cinquenta e um reais e cinco centavos). Os outros 3 (três) empréstimos são descontados em conta-corrente, sendo 2 (dois) referentes a refinanciamentos, nos valores de R$1.392,50 (mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e de R$286,84 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e o outro (antecipação do décimo terceiro salário) no valor de R$4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais), bem como limite negativo cheque especial no valor de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais)”. Alega que “é funcionária pública aposentada, com remuneração bruta de R$5.166,06 (cindo mil cento e sessenta e seis reais e seis centavos), mas o banco réu fica, após os descontos no contracheque, com a integralidade dos valores depositados na sua conta salário/corrente”. Sustenta que “a situação financeira atual da é de total insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados e em conta-corrente comprometem 100% (cem por cento) de seus vencimentos”. Aduz que “a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos ao próprio Banco de Brasília”. Menciona, ainda, que “não obstante os empréstimos ora discutidos, possui diversas despesas para manutenção de sua família”. Argui que a Lei n. 14.181/21 “alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito e (...) facultou ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas”. Argumenta que a decisão impugnada “não observou o princípio da garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, bem como contraria a jurisprudência”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o agravado limite os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento e em conta-corrente da agravante a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige-se contra a manifestação do Juízo a quo que, em ação de repactuação de dívidas, postergou a análise da tutela antecipada para após a audiência de conciliação. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Cuida-se de demanda por meio da qual o requerente pleiteia a instauração de processo de repactuação de dívidas, nos moldes dos arts. 104-A e seguintes, do CDC. (...) As tutelas de urgências implicam em antecipação de provimento final sem oitiva prévia da parte adversa, em franco descompasso com a natureza conciliatória que informa o processo de repactuação de dívidas. Ademais, não ha nos autos, ate o momento, indícios de conduta danosa das requeridas, porém, apenas elementos que indicam superendividamento do autor. Assim, postergo a análise do pedido de tutela de urgência para após a audiência de conciliação. Intimem-se. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a mera postergação da análise da tutela antecipada não possui caráter decisório, haja vista o pedido não ter sido, ainda, efetivamente analisado pela magistrada de origem. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta C. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n. 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. Ad argumentandum tantum, verifica-se que a presente ação é fundamentada na novel Lei n. 14.181/21, que instituiu a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, com considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Segundo sistemática instaurada pelo CDC nos arts. 104-A e 104-B[1], a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores é pressuposto da repactuação das dívidas que geraram o superendividamento. Somente após e infrutífera a transação, o magistrado poderá intervir no tocante à revisão e integração dos contratos, bem como ao ajustamento dos débitos, sendo o caso. Ao que se observa dos autos, o Juízo a quo seguiu o regramento da legislação. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.